Tribunal: TJES
Processo: 5011305-28.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011305-28.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.982/2021, DO MUNICÍPIO DE
LINHARES
. TEXTO LEGISLATIVO QUE DISPÕE SOBRE A
INSTALAÇÃO DE SENSORES SONOROS NOS SEMÁFOROS, PARA AUMENTAR O TEMPO DE TRAVESSIA DE IDOSOS E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.
INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES.
DIPLOMA QUE CRIA OBRIGAÇÃO CONCRETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL.
OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 63, INCS. III E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS
EX

TUNC
(RETROATIVOS).

1.
A
norma impugnada,
que visa
promover a segurança
viária
d
os idosos, e
pessoas com mobilidade reduzida,
cria obrigação concreta,
e
atinge a organização e funcionamento da Administração Pública,
implica
ndo
em despesas, sem indicação da respectiva fonte de custeio,
fato que i
mpact
a
a independência e harmonia entre os Poderes, asseguradas pelo art. 17 da Constituição Estadual.

2.
Em decorrência da
previsão, contida nos incs. III e VI, do art. 63 da Constituição Estadual,
são
da competência
privativa
do Chefe do Poder Executivo, as leis que tratam da organização administrativa e pessoal, da administração do Poder Executivo, e da criação, estruturação e atribuições das Secretarias, e órgãos do Poder Executivo,
o que denota vício de iniciativa
.
Precedente do TJES.

3.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM EFEITOS
EX

TUNC
(RETROATIVOS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011305-28.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Advogado do(a) REQUERENTE: NADIA LORENZONI - ES15419
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO PAULO LECCO PESSOTTI - ES11158-A

VOTO

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar
, ajuizada pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LINHARES/ES,
pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 3.982/2021, que dispõe sobre a instalação de sensores sonoros nos semáforos do referido município, para aumentar o tempo de travessia de idosos, e pessoas com deficiência, e dá outras providências.

Consta que
o
referido diploma normativo
se originou
de projeto de lei, de iniciativa parlamentar, aprovado pela Câmara Municipal
de
Linhares
/ES,
que
foi
integralmente
vetado pelo Chefe do Executivo local,
ora requerente.

Uma vez
devolvido à Câmara Municipal, os vereadores derrubaram o veto do Prefeito
, e a norma impugnada acabou sendo promulgada, pelo Chefe do Executivo, com a seguinte redação:

“
O Presidente da Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que o Legislativo Municipal aprovou em Sessão Ordinária, Projeto de Lei de autoria do Ilustre Vereador Fabrício Lopes, a saber:

Artigo 1º Os semáforos do Município de Linhares deverão receber sensores sonoros que aumentem, em até 50% (cinquenta) por cento, o tempo de travessia dos idosos; grávidas; autistas; deficientes físicos e visuais e pessoas com dificuldade de mobilidade por obesidade.

Artigo 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos vinte e um dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um.

Roque Chile de Souza

Presidente”

A
fundamentação,
constante d
a petição inicial,
é a de
que o diploma
legislativo
padece de vício
de inconstitucionalidade formal, pois
(I)

fere a separação de poderes,

(II)

cria
obrigação e
atribuições para a Secretaria Municipa
l de Trânsito
,
(III)

gera despesas públicas, sem indicar a respectiva fonte de custeio,
e
(IV)

afeta a estrutura organizacional e financeira
do Poder Executivo
Municipal
.

Assiste razão ao Prefeito Municipal
.

N
ão obstante a elogiável pretensão
da
C
âmara Municipal
de Linhares/ES
, de promover a segurança
viária
d
os idosos e
pessoas com mobilidade reduzida,
é possível
a
ntever que, a norma, ora impugnada, atinge a organização e funcionamento da Administração Pública, com impacto direto na
independência e harmonia entre os Poderes,
asseguradas pelo art. 17 da Constituição Estadual
1
.

Isso porque,
o diploma
municipal
contraria
a previsão, contida nos incs. III e VI, do art. 63 da Constituição Estadual
2
,
de que

são
da competência
privativa
do Chefe do Poder Executivo,
as leis que tratam da
organização administrativa e pessoal, da administração do Poder Executivo, e da criação, estruturação e atribuições das Secretarias, e órgãos do Poder Executivo,
disposição
aplicável, por simetria,
ao
M
unicípio
, em razão da determinação, estabelecida no
caput
do art. 20,
d
a Carta Estadual
3
.

Com efeito,
a
lei impugnada
criou
obrigação concreta
,
qual seja, a instalação de sensores sonoros nos semáforos,
a ser executada pelo Poder Executivo, implicando em
despesas, sem indicação da respectiva fonte de custeio,

hipótese vedada pelo
art. 152, inc. I, da Constituição Estadual
4
.

Via reflexa, há ofensa às
disposições d
o
s

arts. 31, parágrafo único, inc. IV, e 32, ambos da Lei Orgânica d
o Município d
e Linhares
5
,
que,
em conformidade com a previsão do
art. 24, incs. II e III, do Código de Trânsito Brasileiro
6
,
atribuem a
o Chefe do Executivo
M
unicipal,
a

organização administrativa,
relacionada ao serviço de
regulação do trânsito.

A propósito
,

apreciando caso análogo, este Tribunal Pleno,

decidiu pela inconstitucionalidade de
diploma legal, que invadiu a competência do Chefe do Poder Executivo, e criou atribuições para Secretarias Municipais
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.201/2019, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TEXTO LEGISLATIVO QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS SEMÁFOROS QUE MENCIONA, PARA FRANQUEAREM PERÍODO EXCLUSIVO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX TUNC (RETROATIVOS). I. Pelo Princípio da Simetria, consagrado em diversos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, as regras básicas que regem o processo legislativo no âmbito da União devem ser seguidas pelos Estados e, por fim, pelos Municípios. II. Em decorrência do art. 63, parágrafo único, inc. VI, da Constituição Estadual, aplicável por simetria constitucional à esfera jurídica dos municípios, são de iniciativa privativa do prefeito os projetos de Lei relativos à criação de atribuições às Secretarias Municipais ou mesmo a outros órgãos do Poder Executivo. III. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, a revelar que ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes, a disciplina parlamentar sobre organização e planejamento do tráfego local. IV. Procedência do pedido que se impõe, com efeitos ex tunc (isto é, retroativos).” (TJES - ADI: 0007965-35.2020.8.08.0000,
Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Julgamento: 06/05/2021, TRIBUNAL PLENO, DJe: 21/05/2021)

Assim, diante da configuração do
vício de iniciativa,
com ofensa ao disposto no
s
art
s
. 17 e 63,
parágrafo
único, incs. III e VI, da Constituição Estadual,
a
Lei Municipal n° 3.982/2021,
deve ser extirpada do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância do parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça
(Id.
6386122
),

JULGO PROCEDENTE
a presente
a
ção, e
DECLARO
, com efeitos
ex tunc
(retroativos),
a inconstitucionalidade da Lei n° 3.982/2021,
do Mu
n
icípio de Linhares
.

Comunique-se
o resultado do julgamento à Câmara Municipal de Linhares, conforme previsão do art. 112, § 2º, da Constituição Estadual
7
, e art. 172 do RITJES.

Ato contínuo,
cumpra-se
o disposto no artigo 167, § 4º, do Regimento Interno do TJES
8
.

É como voto.

1

Art. 17.
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

2

Art. 63.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

(...)

III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;
(...)

VI -
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

3

Art. 20.
O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da
Constituição Federal e os desta Constituição.

4

Art. 152.
São vedados:

I-
o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária anual;

5

Art. 31.
A
iniciativa das leis cabe à Mesa, a Vereador ou Comissão de Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

P
arágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as leis que disponham sobre:
(...)

I
V -
criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;
(...)

Art. 32.
Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, nem nos de competência exclusiva da Mesa da Câmara Municipal.

6

LEI FEDERAL Nº 9.503/1997

Art. 24.
Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...)

II -
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III -
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

7
Art. 112.
São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição: (...)

§ 2º -
Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Assembl
e
ia Legislativa ou à Câmara Municipal para suspensão, no todo ou em parte, da execução da lei ou do ato impugnado.

8

Art. 167 -
No Tribunal Pleno, o pronunciamento sobre a arguição de inconstitucionalidade, suscitada perante ele ou remetida por outro órgão, dependerá da presença de 2/3 (dois terços) dos membros do Tribunal aptos a votar, inclusive o Presidente. (...)

§ 4º -
Declarada a inconstitucionalidade, será publicada a decisão no Diário da Justiça, de que se enviará cópia aos demais órgãos julgadores, ao Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, à Procuradoria Geral de Justiça e fazendo-se publicar no Ementário de Jurisprudência do Tribunal, cumprindo-se, outrossim, o disposto, conforme o caso, dos parágrafos 2º e 3º do art. 112 da Constituição Estadual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido.

Após examinar a legislação objurgada e os fundamentos expostos pelo eminente Relator, não tenho dúvida em acompanha a conclusão pela procedência da presente ação e, com isso, declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei nº 3.982/2021, do município de Linhares-ES, por vício formal de iniciativa, na medida em que a Câmara Municipal invadiu a reserva privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para deflagrar projeto de lei que trata da organização administrativa e das atribuições de seus órgãos, além de criar despesa sem indicar a respectiva fonte de custeio.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 3.982/2021, de iniciativa de parlamentar, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de sensores sonoros nos semáforos do município de modo a auxiliar a travessia de pessoas idosas, deficientes, dentre outros.

A parte autora alega violação à Separação de Poderes; criação indevida pelo Legislativo de obrigação à Secretaria de Trânsito; criação de despesa sem indicação da respectiva fonte e afetação da estrutura organizacional da Administração Pública local.

O Ministério Público em seu parecer (
Id 6386122
) entendeu pela procedência do pleito.

O eminente Relator proferiu judicioso voto, nos exatos termos do parecer ministerial, julgando procedente o pedido formulado na inicial e declarando a inconstitucionalidade da referida lei.

Em que pese o brilhantismo do voto condutor, peço vênia para divergir.

O presente feito se amolda perfeitamente à inteligência da tese firmada no Tema 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O caso-piloto desse tema versava sobre uma lei, de iniciativa de parlamentar, do município do Rio de Janeiro que estabelece a obrigatoriedade de instalação de câmeras de videomonitoramento nas escolas da rede pública de ensino.

Nesse sentido, o Pretório Excelso em jurisprudência vinculante estabeleceu que:

Tema 917 - Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias.

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).

A Lei do município de Linhares cria, de fato, uma despesa para a Administração Pública. No entanto, não se trata de despesa permanente, nos termos do que dispõe o artigo 17 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).
In verbis
:

Art. 17.

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei
, medida provisória ou ato administrativo normativo
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1
o
Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o
caput
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2
o
Para efeito do atendimento do § 1
o
, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1
o
do art. 4
o
, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

Nesse sentido, apenas as despesas que “fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios” devem ser acompanhadas da estimativa do impacto financeiro-orçamentário, nos termos do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Carta da República:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Não é este, contudo, o caso da lei que cria a obrigação do município em instalar sinais sonoros nos semáforos, da mesma forma que não foi este o caso da lei carioca que obriga a Administração Pública a instalar câmeras de videomonitoramento nas escolas municipais.

O gasto com a instalação dos sensores é único, não se enquadrando no conceito de despesa obrigatória de caráter continuado, nos termos estabelecidos pela LRF. Obviamente que o monitoramento dos equipamentos trará alguma
despesa futura
ao município, podendo ser tratada em Lei Orçamentária própria, sem que isso desrespeite o regramento legal atinente às despesas públicas.

Desse modo, não vejo nenhum desequilíbrio entre os Poderes Executivo e Legislativo nesse cenário, uma vez que a despesa da instalação dos sensores não ultrapassa dois exercícios financeiros. As despesas futuras com a manutenção dos equipamentos, por sua vez, extrapolam o objeto da legislação em análise, embora dela derivem por via de consequência, em nada afetando contudo os limites e a inteligência do arcabouço normativo que rege as finanças públicas.

Também não vislumbro a criação de nenhuma atribuição nova à Secretaria de Trânsito, uma vez que o município tem o dever constitucional de cuidar da proteção das pessoas vulneráveis, com destaque para as deficientes, verdadeiro escopo da lei atacada.

É o que dispõe o artigo 23, II da Constituição da República:

Art. 23.
É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:

II -
cuidar
da saúde e assistência pública,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Portanto, entendo que o legislador de Linhares agiu dentro de suas competências constitucionais, na esteira do entendimento firmado no Tema 917 do STF e dos demais argumentos acima expostos.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Relator pela divergência, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e, tendo em vista o caráter dúplice da ADI, declaro constitucional a Lei 3.982/2021.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o E. Relator quanto a procedência da ação direta de inconstitucionalidade.

Pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, voto no sentido de acompanhar o voto de divergência proferido.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 01.04.2024 a 05.04.2024:

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para declarar a
constitucionalidade
da Lei nº 3.982/2021 do Município de Linhares, haja vista que, conforme assinalado no voto divergente, se aplica o entendimento firmado no Tema nº 917 do STF segundo o qual não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, pois a Lei impugnada estabelece a obrigatoriedade de instalação de sensores sonoros nos semáforos do município, bem como considerando que a despesa criada pela legislação não é de natureza obrigatória (caráter continuado), dispensa-se a demonstração da origem dos recursos para custeio.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO - GABINETE DA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, para julgar improcedente o pedido formulado na exordial, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI n. 5010708-59.2022.8.08.0000, por este Egrégio Tribunal Pleno.

É como respeitosamente voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente a presente ação e declarar a inconstitucionalidade da Lei n° 3.982/2021, do Município de Linhares.

C
onsoante a tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 878.911 (tese 917) é dado ao Poder Legislativo editar lei que cria despesa para a administração pública, desde que não altere (1) sua estrutura; (2) a atribuição de seus órgãos; e (3) o regime jurídicos dos servidores.

E no caso em análise a lei questionada apenas impôs a obrigação de a Administração instalar sensores sonoros nos
semáforos, inexistindo alteração nas atribuições da Secretaria de Municipal de Trânsito. Nesse ponto oportuno registrar que a alteração das atribuições do referido órgão mencionadas na petição inicial da demanda, quais sejam, treinamento de servidores e reorganização do trânsito, são, em verdade, atividades inerentes à Secretaria de Municipal de Trânsito.

C
om o mais profundo respeito aos que entenderam ou vierem a entender de modo diverso, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

VOTO
(
VOGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

No presente caso, debate-se a constitucionalidade formal de Lei Municipal pela qual se determina que
“Os semáforos do Município de Linhares deverão receber sensores sonoros que aumentem, em até 50% (cinquenta) por cento, o tempo de travessia dos idosos; grávidas; autistas; deficientes físicos e visuais e pessoas com dificuldade de mobilidade por obesidade”
(art. 1º).

Alega-se vício de iniciativa, por dispor sobre organização administrativa, criar atribuições para as secretarias municipais e por gerar despesas sem indicar a respectiva fonte de custeio ou o impacto orçamentário e financeiro.

Após analisar os votos que me antecederam, rogo vênia ao e. Relator para
acompanhar a divergência
capitaneada pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, e, sem pretender repisar os fundamentos apresentados, baseados no conhecido
Tema de Repercussão Geral nº 917/
STF
, destaco que há julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do qual sufragou-se a
constitucionalidade
de lei de iniciativa parlamentar, ainda que criando alguma obrigação para o Poder Executivo, ao versar sobre a temática de
semáforo
e sinalização de trânsito
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.071/2005 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG.
FUNCIONAMENTO DE SEMÁFOROS NA MADRUGADA. MATÉRIA QUE NÃO INTERFERE NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E NAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 633551 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015)”

Cito, ainda:

a) Decisão Monocrática na Rcl 65385/SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 14/02/2024, Publicação: 16/02/2024;

b) Decisão Monocrática na RE 868636/SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 15/02/2017, Publicação: 21/02/2017.

Por fim, do ponto de vista material, enfatizo a pertinência e a relevância da iniciativa legislativa, ao buscar trazer segurança e facilidade na travessia de pessoas com mobilidade reduzida, como forma de concretizar valores constitucionais, tais como a proteção da pessoa com deficiência e das gestantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo máxima vênia ao e. Relator, mas
acompanho
a divergência para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador